Tribunal: TJBA
Processo: 8033855-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8033855-10.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA APELADO: VALDELICE DE OLIVEIRA ANDRADE LAGO Advogado(s):MARCELA LOBO RAMOS DE ALMEIDA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. DIVERGÊNCIA TÉCNICO-ASSISTENCIAL ENTRE MÉDICO ASSISTENTE E JUNTA ODONTOLÓGICA. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para confirmar tutela de urgência e condenar a operadora ao custeio integral de procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais, incluindo OPME e honorários médicos, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A ré suscitou preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem realização de perícia técnica e, no mérito, sustentou a natureza exclusivamente odontológica do procedimento e a validade da junta odontológica instaurada com fundamento na RN 424/2017 da ANS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado do mérito, sem a realização de prova pericial requerida, configura cerceamento de defesa diante de controvérsia técnica relevante; (ii) estabelecer se, havendo divergência entre o médico assistente e a junta odontológica da operadora quanto à natureza hospitalar ou exclusivamente odontológica do procedimento, é indispensável a produção de prova pericial judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A controvérsia central não se limita à interpretação contratual, mas envolve a qualificação técnico-científica do procedimento indicado, a fim de definir se se trata de cirurgia bucomaxilofacial hospitalar coberta pela segmentação contratada ou de tratamento exclusivamente odontológico. 4. A existência de parecer divergente entre o médico assistente da beneficiária e a junta odontológica instaurada pela operadora, nos termos da RN 424/2017 da ANS, evidencia controvérsia técnica relevante que demanda esclarecimento especializado sob o crivo do contraditório judicial. 5. O art. 156 do CPC impõe a realização de prova pericial quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, hipótese configurada na definição da natureza do procedimento e da necessidade de ambiente hospitalar. 6. O julgamento antecipado, com fundamento no art. 355, I, do CPC, revela-se inadequado quando há requerimento expresso de perícia e dissenso técnico fundamentado, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa assegurados pelo art. 5º, LV, da CF/1988. 7. A jurisprudência do STJ reconhece que o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial indispensável ao deslinde de controvérsia técnica, configura cerceamento de defesa (AgInt no REsp 2027275/AM). 8. A previsão normativa de formação de junta médica ou odontológica pela ANS (RN 424/2017, arts. 6º e 7º) demonstra que o ordenamento admite divergências técnico-assistenciais legítimas, as quais não podem ser dirimidas sem produção de prova imparcial quando judicializadas. 9. O encerramento prematuro da instrução subtrai da parte ré a oportunidade de demonstrar as razões técnicas de sua negativa e impede o julgador de formar convencimento amparado em laudo equidistante das partes, especialmente quanto ao enquadramento dos códigos TUSS e à cobertura pelas normas regulatórias da ANS. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando há controvérsia técnica relevante sobre a natureza de procedimento médico ou odontológico e requerimento de prova pericial. 2. A divergência fundamentada entre o médico assistente e a junta médica ou odontológica da operadora impõe a realização de perícia judicial para elucidação imparcial da controvérsia. 3. A anulação da sentença é medida que se impõe quando o encerramento prematuro da instrução compromete o contraditório e a ampla defesa. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8033855-10.2023.8.05.0001, em que figura como apelante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e apelada VALDELICE DE OLIVEIRA ANDRADE LAGO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto da Relatora.